Tribunal: STF
Processo: ADI 6606
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do art. 1º da Lei 21.941, de 23.12.2015, e do art. 1º da Lei 21.942, de 23.12.2015, ambas do Estado de Minas Gerais, que disciplinam, respectivamente, os subsídios mensais de Procuradores de Justiça e de Desembargadores do Tribunal de Justiça local. 
Eis o teor dos dispositivos impugnados:

Lei 21.941/2015 do Estado de Minas Gerais
“Art. 1º O subsídio mensal do Procurador de Justiça do Estado corresponderá a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio do Procurador-Geral da República.  
§ 1º Alterado, por lei federal, o subsídio do Procurador-Geral da República, o novo valor será o patamar adotado, imediatamente, a contar de sua vigência, como referência para fins de pagamento do subsídio dos membros do Ministério Público do Estado, extensivo aos inativos e pensionistas.  
§ 2º O valor nominal do subsídio constará de ato do Procurador-Geral de Justiça.”

Lei 21.942/2015 do Estado de Minas Gerais
“Art. 1º O subsídio mensal do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais corresponderá a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.  
§ 1º Alterado, por lei federal, o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, o novo valor será o patamar adotado, imediatamente, a contar de sua vigência, como referência para fins de pagamento do subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado, extensivo aos inativos e pensionistas.  
§ 2º O valor nominal do subsídio constará de ato do Tribunal.”  

 O requerente alega que a vinculação das remunerações dos Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais ao subsídio do Procurador-Geral da República bem como do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça ao dos Ministros do Supremo Tribunal Federal contraria o disposto nos arts. 25, caput; 37, X e XIII; e 39, § 1º, da Constituição Federal.
Argumenta que, na prática, o atrelamento remuneratório implica reajuste de uma categoria de agentes públicos de forma automática, sem lei específica, sempre que a categoria a que se vincula for contemplada com reajustes ou aumentos. 
Sustenta que a jurisprudência do STF veda qualquer tipo de vinculação remuneratória, no que se inclui atrelamento para fins de reajuste automático.  
Alega, nessa linha, que a cláusula proibitória de vinculação remuneratória consubstancia uma decorrência da reserva absoluta de lei no que diz respeito à remuneração no funcionalismo público, sendo certo que o atrelamento acarreta reajuste automático, sem necessidade de lei específica para tal finalidade, o que evidencia a sua inconstitucionalidade. 
Aduz que a vinculação remuneratória de agentes públicos estaduais em relação aos agentes federais acarreta grave transgressão ao pacto federativo, na medida em que resulta em aumento automático de despesas para os Estados quando houver incremento do subsídio dos agentes vinculados ao ente central. 
Requer, em medida cautelar, a suspensão da eficácia das normas impugnadas. No mérito, postula a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 21.941/2015 e do art. 1º da Lei 21.942/2015, ambas do Estado de Minas Gerais. 
Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 21). 
O Governador do Estado de Minas Gerais, ao prestar informações, pugna pela improcedência do pedido. Acentua que o próprio texto constitucional, no que diz respeito ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, promove a vinculação remuneratória, dado o caráter nacional e homogêneo de referidas instituições. Nessa linha, destaca que a impossibilidade de criação de subtetos para a magistratura estadual indica a admissibilidade de fixação de subsídios com base em percentual do quanto percebido pelos Ministros do STF. Assinala que, nada obstante vinculados, faz-se indispensável a aprovação de lei orçamentária pelo ente estadual. Subsidiariamente, postula, em caso de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a modulação dos “efeitos de eventual decisão de procedência, para preservar todos os atos administrativos praticados na vigência das normas impugnadas” (eDOC. 26). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC. 31) e o Ministério Público mineiro (eDOC. 33), de forma espontânea, defendem a higidez constitucional das disposições questionadas.  
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por sua vez, também argumenta no sentido da constitucionalidade dos dispositivos impugnados (eDOC. 38). 
O Advogado-Geral da União manifesta-se pela procedência dos pedidos, nos termos da seguinte ementa:

“Administrativo. Dispositivos das Leis estaduais nº 21.941/2015 e 21.942/2015, que vinculam a remuneração dos Procuradores de Justiça e dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, respectivamente, a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) dos subsídios do Procurador-Geral da República e dos Ministros desse Supremo Tribunal Federal. As hipóteses de vinculação remuneratória contidas nas disposições questionadas não encontram amparo constitucional e vulneram a autonomia dos entes federativos, na medida em que geram aumentos automáticos e preveem atrelamento remuneratório entre agentes públicos de esferas federativas distintas. Incompatibilidade com os artigos 25 e 37, inciso XIII, da Carta Política. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela procedência do pedido.” (eDOC. 41). 

O Procurador-Geral da República, por fim, reitera as razões deduzidas na petição inicial e requer a procedência dos pedidos (eDOC. 44).
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, com esteio no precedente firmado na ADI 7.264/TO, apresentei voto no sentido da inconstitucionalidade das disposições legais ora impugnadas. Nada obstante, após as divergências apresentadas – notadamente pelos Ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Cristiano Zanin –, após exame aprofundado na jurisprudência desta Suprema Corte e renovada reflexão, penso que a questão merece encaminhamento diverso, como passo a expor. 
A questão ora submetida à apreciação exige profunda reflexão a respeito da estrutura orgânica do Poder Judiciário e, em especial, sobre o regime remuneratório.
1) Questões preliminares 
 
De início, pontuo a legitimidade ativa do Procurador-Geral da República para ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, VI, da Constituição Federal. 
Registro, ainda, que não foram arguidas preliminares. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação direta, passo ao exame. 

2) Unidade da Constituição e concordância prática 
 
No que diz respeito especificamente à vinculação dos subsídios dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público estaduais aos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, o que se verifica é que, de um lado, o art. 37, X, da Constituição Federal exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos lato sensu. Já o inciso XIII do art. 37 do texto constitucional veda qualquer espécie de vinculação ou equiparação remuneratória no âmbito do serviço público. 
De outro lado, o art. 93, V, da Carta Federal fixa, no âmbito da magistratura, que o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio dos Ministros do STF. O mesmo dispositivo, em sua parte final, procede a uma delimitação do escalonamento, definindo que a diferença de subsídios entre uma categoria e outra não poderá ser superior a 10% (dez por cento) nem inferior a 5% (cinco por cento), observado, como máximo, 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores. 
É preciso, nesse contexto, analisar o texto constitucional sob a perspectiva da unidade da Constituição e harmonizá-la adequadamente, levando em conta também a jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sua tarefa de intérprete definitivo da Constituição. 
O texto constitucional, em inescapável contexto de multiplicidade, propicia a colisão normativa vis-à-vis o princípio da unidade da Constituição, o que requer adequada harmonização (concordância prática), por não se admitir que a incidência de uma norma constitucional anule a normatividade de outra de igual hierarquia (EHMKE, Horst. Prinzipien der Verfassungsinterpretation. In: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Vol. 20. Berlin: Walter de Gruyter, 1963, p. 77; HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 47). 
Necessário, portanto, lançar mão do princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais. Conforme ressaltado pelo Professor Paulo Gustavo Gonet Branco:

“O princípio da concordância prática tem apelo, nos casos de conflito entre normas constitucionais, quando os seus programas normativos se entrechocam. O critério recomenda que o alcance das normas seja comprimido até que se encontre o ponto de ajuste de cada qual segundo a importância que elas possuem no caso concreto. Se é esperado do intérprete que extraia o máximo efeito de uma norma constitucional, esse exercício pode vir a provocar choque com idêntica pretensão de outras normas constitucionais. Devem, então, ser conciliadas as pretensões de efetividade dessas normas, mediante o estabelecimento de limites ajustados aos casos concretos em que são chamadas a incidir. Os problemas de concordância prática surgem, sobretudo, em casos de colisão de princípios, especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete se vê desafiado a encontrar um desfecho de harmonização máxima entre os direitos em atrito, buscando sempre que a medida de sacrifício de um deles, para uma solução justa e proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente necessário. Como se vê, a exigência da conciliação prática é decorrência do postulado de coerência e racionalidade do sistema constitucional, ínsito ao princípio da unidade da Constituição.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2025, p. 50).

Essas premissas devem nortear a análise do presente.

3) A necessidade de lei específica para fixação e alteração de remuneração de agentes públicos e a impossibilidade de vinculação e de equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 

Como todos sabemos, o art. 37, X, da Constituição Federal, alterado no âmbito da Reforma Administrativa do Estado promovida pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (EC 19/1998), estabelece a imprescindibilidade de lei formal e específica para fixação e alteração da retribuição pecuniária paga aos agentes pelo exercício de cargo público. 
A inserção, pela Emenda da Reforma Administrativa, da cláusula acima exposta veio na tônica de tornar mais transparente e controlável a remuneração de servidores públicos, daí porque foi introduzida a necessidade de lei específica para fixação ou alteração das respectivas retribuições pecuniárias. Ademais, conforme pontifica Celso Antônio Bandeira de Mello, o constituinte derivado buscou “impor procedimentos cautelosos para a irrupção de despesas com pessoal e para garantia do princípio da impessoalidade da Administração” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 36. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 224). 
Nessa linha, esta Suprema Corte tem declarado a inconstitucionalidade de atos normativos diversos de lei que fixam remuneração de servidores públicos, tendo em vista o expresso mandamento constitucional de sua veiculação mediante lei formal e específica (ADI 3.369-MC/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 16.12.2004, DJ 18.2.2005; ADI 1.776/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 4.9.2014, DJe 8.10.2014; ADI 3.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10.10.2018, DJe 29.10.2018, v.g.):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16.117/91 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. URPS DE JULHO DE 1987 A NOVEMBRO DE 1989. CONCESSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
1. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 
2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1.352/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 3.3.2016, DJe 29.3.2016).

Por sua vez, o art. 37, XIII, da Constituição Federal é fruto de uma longa jornada do constitucionalismo brasileiro. O dispositivo, que veda equiparações ou vinculações remuneratórias no serviço público, foi introduzido, pela primeira vez, no texto constitucional de 1967. O que se pretendia era vedar, nas palavras do Ministro Célio Borja, “a subtração, aos administradores da pecúnia pública, da faculdade de dosar despesas de pessoal, de acordo com as possibilidades do Erário e a oportuna avaliação da utilidade dos cargos para o serviço público e da justa retribuição dos ocupantes” (Rp 1.370/GO, Rel. Min. Célio Borja, Tribunal Pleno, j. 25.6.1987, DJ 28.8.1997). 
Após a sua inserção na Constituição de 1967, a regra que obsta vinculações e equiparações remuneratórias jamais deixou o texto constitucional, embora tenha sofrido ligeiras modificações redacionais. A mais importante delas talvez tenha sido a redação atribuída ao inciso XIII do art. 37 da Constituição de 1988 pela Emenda Constitucional 19/1998, que ampliou a vedação a “quaisquer espécies remuneratórias”, no que antes constava apenas o impedimento de vinculações e equiparações de vencimentos, bem como suprimiu as ressalvas originalmente previstas. 
A interdição constitucional de vinculação – caracterizada pela associação entre cargos de maior remuneração àqueles de menor retribuição pecuniária, de modo que o aumento concedido aos primeiros acarrete reflexos automáticos aos demais hierarquicamente inferiores (relação vertical) – e de equiparação – qualificada pela igualação de cargos de nomenclatura e atribuições essencialmente distintos, mas que, para fins remuneratórios, são idênticos, de maneira que o incremento do padrão salarial do cargo-paradigma implica automaticamente a majoração do outro na mesma proporção (relação horizontal) –, além de alcançar todo funcionalismo público, inclusive, os agentes de caráter político (ADI 6.468/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 3.8.2021, 18.8.2021, v.g.), mostra-se medida consentânea com a imperiosidade de responsabilidade fiscal, planejamento adequado de gastos com pessoal e publicidade. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com esteio no art. 37, XIII, do texto constitucional, compreende inconstitucionais leis que procedem à vinculação ou à equiparação de vencimentos ou de subsídios de servidores públicos (ADI 4.345/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.4.2019, DJe 26.6.2019; ADI 5.909/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.2.2023, DJe 2.3.2023; ADI 6.436/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30.11.2020, DJe 10.12.2020; ADI 7.746/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 12.8.2025, DJe 28.8.2025, v.g.):

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2019, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI (CF, ART. 27, § 2º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E A DOS DEPUTADOS FEDERAIS. TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO (CF, ART. 37, XIII). REAJUSTE AUTOMÁTICO DO VALOR DO SUBSÍDIO, POR EFEITO DE INDEVIDA VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. CONSEQUENTE VULNERAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 
1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 
2. A EC nº 19/98, também chamada de ‘Emenda da Reforma Administrativa’, promoveu modificações profundas na política remuneratória dos agentes políticos e dos servidores públicos em geral, submetendo todas as modalidades de reajustes, aumentos ou concessão de vantagens no âmbito do funcionalismo público ao princípio da reserva de lei. 
3. A vinculação entre o subsídio dos Deputados Estaduais e dos Deputados Federais acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e financeira dos Estados-membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o valor da remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum definido pela União Federal. 
4. A vinculação e a equiparação entre cargos (efetivos, comissionados ou eletivos), empregos e funções, para efeitos remuneratórios, acham-se vedadas em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (CF, art. 37, XIII), ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 6.437-MC/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 31.5.2021, DJe 7.6.2021).

Embora seja inviável, como regra geral, a vinculação ou a equiparação remuneratória no âmbito do funcionalismo público (CF, art. 37, XIII), bem assim a necessidade de lei específica dispor sobre a remuneração dos servidores públicos (CF, art. 37, X), é certo que, em algumas hipóteses marcadas pela nota da absoluta excepcionalidade, é o próprio texto constitucional que procede à vinculação ou à equiparação, o que enseja também a desnecessidade de diploma normativo particularizado. É o que sucede, por exemplo, com o subsídio dos Ministros do Tribunal de Contas da União, que, em razão do § 3º do art. 73 do texto constitucional, possuem vencimentos e vantagens idênticos aos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Daí porque, como natural, esta Suprema Corte possui sólida jurisprudência no sentido de que “[é] inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvadas as exceções contempladas na própria Constituição Federal” (ADI 5.909/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.2.2023, DJe 2.3.2023). 
Desse modo, o que faz imprescindível delimitar, na presente ação direta, é se o art. 93, V, da Constituição Federal, de fato, estabeleceu vinculação remuneratória no âmbito do Poder Judiciário, tal como sustenta o Governador do Estado de Minas Gerais. A resposta positiva ao quesito afasta a incidência da exigência inscrita no art. 37, X, do texto constitucional e a vedação a que se refere o art. 37, XIII, da Carta da República. Por outro lado, na hipótese de conclusão negativa, é necessário reconhecer como aplicáveis as normas previstas no art. 37 do texto constitucional, a tornar indispensável a elaboração de legislação específica no âmbito de cada unidade da federação, desvinculada do subsídio dos Ministros do STF e do Procurador-Geral da República.

4) Premissa necessária para exame do art. 93, V, da Constituição Federal: caráter nacional do Poder Judiciário 

Penso que o exame da controvérsia passa, ainda que a título meramente histórico, pelos apontamentos tecidos pelo Ministro Moreira Alves no julgamento da Rp 1.040/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 19.12.1980, DJ 20.3.1981) e da Rp 1.155/DF (Rel. Min. Soares Muñoz, Tribunal Pleno, j. 9.11.1983, DJ 16.12.1983). 
Nas duas ocasiões, o saudoso Ministro, em seu voto, acentuou a excentricidade do Poder Judiciário em relação aos demais poderes da República, porquanto apresenta características próprias. Salientou que, em sua compreensão, o fato de o Poder Judiciário exercer função jurisdicional, emanada diretamente da soberania nacional, evidenciava o seu caráter nacional, sendo, por outro lado, separado, tão somente no âmbito funcional, entre Poder Judiciário da União e dos Estados. Na Rp 1.040/DF, o Ministro Moreira Alves consignou, expressamente, que o juiz estadual, ao exercer a jurisdição, não o faz “como autoridade estadual, mas, sim, como membro do Poder Judiciário Nacional”. 
Pouco após a Constituição de 1988, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional do Estado do Rio Grande do Sul apresentaram, perante esta Suprema Corte, pedido de intervenção federal no âmbito do TJRS, diante da recusa de referido Tribunal em apreciar a lista sêxtupla elaborada pela OAB local. O Ministro Octávio Gallotti, ao apreciar a questão, vaticinou, com base no caráter nacional do Poder Judiciário, a impropriedade de o Supremo Tribunal Federal promover intervenção federal no TJ, na medida em que fazem parte de um mesmo Poder nacional (Rcl 496-AgR/RS, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, j. 23.6.1994, DJ 24.8.2001). 
Talvez a invocação mais expressiva do caráter nacional do Poder Judiciário tenha vindo pelas mãos do Ministro Cezar Peluso. 
A primeira, por ocasião do julgamento da ADI 3.367/DF (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2005, DJ 22.9.2006). Naquela oportunidade, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB impugnava a EC 45/2004, na parte referente à criação do CNJ, ao argumento de que referida emenda violava os princípios da separação dos poderes e do pacto federativo. 
O Ministro Peluso, então, destacou que o princípio federativo atua, em relação ao Poder Judiciário, de maneira normativa distinta do que sucede no tocante aos demais Poderes. Isso porque, conforme entendimento exposto, a jurisdição consubstancia manifestação da soberania estatal, de modo que se revela una e indivisível, o que demonstra o caráter nacional do Poder Judiciário. 
Registrou, na sequência, que a estrutura judiciária brasileira, caracterizada pela repartição do trabalho de mesma natureza – o exercício da jurisdição –, limita-se a atribuir competências e atribuições próprias a órgãos integrantes de um mesmo e único Poder. 
O Ministro Cezar Peluso apontou, ainda, que a Constituição Federal, de fato, confere ao Poder Judiciário “tratamento orgânico” unitário, na medida em que estabelece as mesmas garantias e impõe as mesmas restrições a todos os seus membros, independentemente do ramo a que vinculados, além de existir um único estatuto regente da magistratura. 
Assim, segundo Sua Excelência, o fato de o Poder Judiciário ser “descompost[o] e remificad[o] (...) em múltiplos órgãos dotados de sedes e de âmbitos distintos de competência” não lhe retira a característica própria de unidade e o seu caráter nacional. 
A segunda vez que o Ministro Peluso recorreu ao caráter nacional do Poder Judiciário foi na ADI 3.854-MC/DF (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 28.2.2007, DJ 29.6.2007). Cuidava-se de ação direta proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, em face do art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 41/2003, bem assim do art. 2º da Resolução-CNJ 13/2006 e do parágrafo único do art. 1º da Resolução-CNJ 14/2006. 
A Associação argumentava, em apertada síntese, que a interpretação conferida pelo CNJ ao inciso XI e ao § 12 do art. 37 do texto constitucional, plasmada na elaboração dos dispositivos regulamentares anteriormente mencionados, acarretava a existência de um teto para magistratura federal correspondente ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e um subteto para magistratura estadual equivalente ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio dos Ministros do STF), o que transgredia tanto o caráter nacional do Poder Judiciário quanto o princípio da isonomia. 
O Ministro Peluso retomou a compreensão explicitada na ADI 3.367/DF, assinalando, uma vez mais, o caráter nacional do Poder Judiciário, que, longe de se caracterizar como uma mera teoria despida de suporte normativo no contexto brasileiro, encontra amparo na dogmática jurídica vigente, inclusive, de forma textual no art. 93, V, da Constituição Federal, que, ao versar sobre a gradação e o limite para fixação de subsídios dos magistrados não integrantes dos Tribunais Superiores, não permite que se promovam distinções entre órgãos federais e estaduais, reconhecendo todos como “categorias da estrutura judiciária nacional”. 
Tal observação coincide plenamente com as lições de José Afonso da Silva. Segundo referido Professor, o caráter nacional do Poder Judiciário “não é um mero conceito formal, mas ontológico e substancial”, sendo certo que “[e]sse caráter nacional e unitário decorre da estruturação constitucional do Estado brasileiro” (SILVA, José Afonso da. Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 8-9). A modificação promovida no art. 93, V, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19/1998 veio a reforçar tal compreensão. 
Ao final, o Tribunal deferiu a medida cautelar postulada, para atribuir interpretação conforme ao art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 41/2003, de modo a “excluir a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração” (ADI 3.854/DF). 
Posteriormente, em razão das substituições de relatoria decorrentes da assunção à Presidência desta Corte, a ADI 3.854/DF foi a mim redistribuída. Ao examinar o mérito de tal ação direta, o Plenário confirmou a medida cautelar anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos formulados (ADI 3.854/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 7.12.2020, DJe 8.2.2021). 
Em caso pouco mais recente, no qual se discutia a compatibilidade do incidente de deslocamento de competência previsto no art. 109, § 5º, da Constituição Federal, inserido pela EC 45/2004, com o pacto federativo e o postulado do juiz natural, o Tribunal veio a reafirmar a compreensão acerca do caráter unitário e nacional do Poder Judiciário. Nessa linha, a Corte assentou a inexistência de violação ao princípio federativo, na medida em que, “a despeito da diversidade de organização administrativa”, o deslocamento da competência se dá dentro de um mesmo Poder, que possui característica unitária e caráter nacional (ADI 3.486/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12.9.2023, DJe 14.11.2023). 
Assim, parece evidente que se consolidou, no âmbito desta Suprema Corte, uma verdadeira doutrina jurisprudencial, no sentido de que o Poder Judiciário possui caráter nacional. Essa, portanto, é a premissa que adoto para exame hermenêutico do teor do art. 93, V, do texto constitucional.

5) Análise hermenêutica do sentido e do alcance do art. 93, V, do texto constitucional: vinculação remuneratória 

Em sua redação originária, o art. 93, V, da Constituição Federal possuía o seguinte teor:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
(...) 
V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;”

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao comentar referido dispositivo em sua redação originária, destacava a novidade que lhe era inerente: pela primeira vez, a Constituição Federal “disciplinava a fixação dos vencimentos da magistratura em geral (federal e estadual)”, observava, por outro lado, tão somente o estabelecimento de um teto para o vencimento do juiz (o vencimento dos Ministros do STF) e a gradação do vencimento de acordo com a categoria, desde que não superior a 10% (dez por cento) de uma para outra (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988: vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 196). 
Pinto Ferreira, de igual modo, vislumbrava na norma a estipulação de um teto para os vencimentos da magistratura e o escalonamento dos vencimentos de acordo com as categorias da carreira em diferença percentual não superior a 10% (dez por cento) (FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira: vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 11). 
Não havia, portanto, como se observa de seu teor redacional e das lições doutrinárias, no art. 93, V, do texto constitucional, em sua redação original, qualquer espécie de vinculação remuneratória no âmbito da magistratura. Não por outra razão, na ADI 691-MC/TO (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 22.4.1992, DJ 19.6.1992), o Plenário desta Suprema Corte ressaltou que a vedação inscrita no art. 37, XIII, da Constituição Federal era igualmente aplicável quando se tratasse de remuneração da magistratura. Isso porque, embora o texto constitucional estipulasse que o vencimento de Ministro do STF correspondia ao teto remuneratório, tal circunstância “apenas inib[ia] que o direito local lhes fix[asse] remuneração que o ultrapass[asse], mas não faculta[va] a sua conversão em parâmetro de equiparação ou base de vinculação”. 
Contudo, a Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, veiculadora da chamada Reforma Administrativa, em busca de reformular o regime remuneratório no âmbito do serviço público, notadamente em relação aos agentes políticos, promoveu substancial alteração no teor redacional e normativo do inciso V do art. 93 do texto constitucional. Vejamos a nova redação de tal dispositivo:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
(...) 
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e